Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Interpretação / Revisão de Contrato, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DIAS COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.930.046/0003-01 (AGRAVANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – MULTA RESCISÓRIA – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A análise da abusividade de cláusula penal contratual demanda ampla dilação probatória, notadamente quando não se vislumbra, de plano, a desproporcionalidade flagrante da penalidade estipulada. Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou risco de dano irreparável, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002352-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIAS COSMÉTICOS LTDA

AGRAVADAS:

CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DIAS COSMÉTICOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação de Revisão Contratual no. 1075406-64.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
e
OUTRA
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão da exigibilidade da multa contratual.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
ingressou com ação declaratória em face da agravada requerendo pela revisão da multa rescisória prevista no instrumento contratual celebrado entre as partes”
(sic).

Sustenta que “
Na petição iniciou foi narrado de forma clara que a agravante passa por um momento grave de instabilidade financeira em razão de diversos fatores que fogem completamente ao seu controle, entre eles, o fechamento de franquia “The Body Shop” no Brasil e, em razão do desamparo que a agravante passou a sofrer da própria franquia, foi demandada pelas agravadas em ação de despejo autuada sob o no 1048144-42.2024.8.11.0041”
(sic).

Alega que
“nos autos da citada ação de despejo foi deferida a tutela de urgência requerida pela agravada determinando a imediata desocupação da agravante (doc. 02), ou seja, com o cumprimento da determinação judicial, a agravada encontra-se plenamente legitimada a promover a cobrança da multa contratual que é claramente abusiva”
(sic).

Aponta que “
A probabilidade do direito resta caracterizada diante da excessividade da cláusula penal prevista no contrato de locação. Para tanto, destaca-se novamente que, segundo o item 9.5 do contrato, ocorrendo o término da locação antes do prazo contratual, a agravante é responsável pelo pagamento de multa equivalente a 50% (cinta por cento) do valor total dos ALUGUÉIS MÍNIMOS. Conforme se extraí do contrato, o aluguel mínimo devido é de R$ 11.910,00 (onze mil novecentos e dez reais) enquanto, a multa rescisória devida seria de R$ 267.975,00 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e cinco reais)”
(sic).

Aduz que
“O perigo de dano, por sua vez, mostra-se caracterizado diante do deferimento da ordem de despejo proferida nos ação da ação de no 1048144- 42.2024.8.11.0041, ou seja, agora neste exato momento, a Agravada já se encontra legitimada a promover a cobrança da multa que é notadamente excessiva”
(sic).

Assevera, ainda, que
“cabe observar que a tutela de urgência é plenamente reversível, nos termos do artigo 300, §3o do CPC, isso porque, ocorrendo decisão posterior que vise o restabelecimento da cobrança, esta não será de forma alguma prejudicada a agravada que poderá fazê-lo de forma regular com a cobrança da referida multa”
(sic).

Assim, defende que
“mostra-se imprescindível a reforma de decisão agravada com a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa contratual sub judice, conforme amplamente fundamentado”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais a agravante, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada “
para suspender a exigibilidade da multa contratual prevista no item 9.5 do contrato de locação celebrado entre as partes, até o julgamento final da presente ação revisional”
(sic).

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 03/04/2025, conforme decisão de Id 268051760.

Contraminuta ofertada no 273759355, em que suscita preliminar de falta de interesse de agir; e no mérito, defende a regularidade da decisão, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme certificado no Id 265464276.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a parte recorrida invoca a preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que
“no curso do processo, o imóvel objeto do contrato foi desocupado, conforme auto de imissão na posse acostado na ação de despejo de no 1048144-42.2024.8.11.0041, que se acosta neste ato, circunstância que torna a demanda totalmente prejudicada”
(sic).

Sem razão, contudo, haja vista que o entendimento jurisprudencial trilha no sentido de que o interesse de agir por parte do mutuário na ação revisional persiste mesmo depois de o bem objeto do contrato ter sido desocupado. Além disso, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, CPC), em decisão fundamentada, de modo que não há espaço para se falar sequer em preclusão para o órgão julgador.

Rejeito
, pois, a prejudicial em voga.

Prosseguindo, a controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal para suspender, liminarmente, a exigibilidade de multa contratual estipulada em contrato de locação, enquanto se discute, em sede de ação revisional, eventual abusividade da cláusula penal.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, no caso concreto, tais requisitos não restaram demonstrados.

A cláusula penal estabelecida em contrato entre empresas plenamente capazes – e, portanto, paritárias na relação negocial – estipula multa proporcional ao valor total dos aluguéis mínimos em caso de rescisão antecipada, conforme previsto no item 9.5 do contrato de locação.

Embora a agravante alegue que a multa seria “manifestamente excessiva”, a sua pretensão revisional encontra-se estreitamente vinculada ao mérito da ação principal, exigindo, para eventual procedência, análise da equidade, do contexto fático da rescisão, da existência de culpa e das circunstâncias negociais – aspectos que não podem ser aferidos em sede de cognição sumária.

A jurisprudência majoritária reconhece que, para fins de antecipação de tutela, é imprescindível a demonstração cabal da desproporcionalidade da cláusula penal. No presente feito, entretanto, inexiste prova inequívoca da alegada abusividade, tampouco elementos que afastem a presunção de validade do contrato livremente pactuado entre as partes.

Ademais, a pretensa suspensão da exigibilidade da multa contratual não configura medida meramente conservativa, mas sim de natureza satisfativa, com risco de irreversibilidade prática, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC.

No que tange ao alegado perigo de dano, verifica-se que o cumprimento da ordem de despejo já se encontra suspenso por decisão proferida em ação conexa, conforme consta nos autos, inexistindo risco iminente à posse ou operação da agravante no imóvel locado.

Por fim, não se ignora a possibilidade de revisão judicial da cláusula penal em caso de manifesta desproporcionalidade (art. 413 do CC). Contudo, essa análise deve ocorrer em momento oportuno, após contraditório e instrução adequada, garantindo a paridade processual entre os litigantes.

Assim, ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida de urgência vindicada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE MULTA - MÉRITO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presente a probabilidade de parte do direito, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe -
O pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança de multa neste momento processual, implica na antecipação equivocada do mérito da demanda, uma vez que tratam os autos, justamente, de ação de rescisão contratual.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32769559720238130000, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPREITADA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DIRECIONADA PARA A SUSPENSÃO DE ATOS DE AÇÃO EXECUTIVA – TUTELA DE URGÊNCIA -
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL – INVIABILIDADE – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00245942320248160000 Cianorte, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025